Tribunal: TJDFT
Processo: 0714877-71.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IMCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS – NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. PRELIMINAR REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E PROVIDO.

1. Trata-se de ação de cobrança, cujos pedidos foram julgados parcialmente procedentes, condenando o réu ao pagamento de R$ 6.183,15 (seis mil cento e oitenta e três reais e quinze centavos).

2. A parte ré interpôs recurso inominado, regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.

3. Na inicial, a parte autora afirmou que e uma empresa do ramo de treinamentos, cursos e consultoria. Alegou que foi contratada pelo réu e recebeu como pagamento por um curso ministrado varios cheques do Reu, cujo pagamento nao foi honrado. Posteriormente, o requerido firmou o termo de confissao de divida, reconhecendo serem devidos os valores de R$ 3.952,00 (tres mil, novecentos e cinquenta e dois reais), os quais deveriam ser pagos em 08 (oito) parcelas, todavia nenhuma das parcelas foi paga.

4. Em seu recurso, a parte ré arguiu, preliminarmente, a incompetência dos juizados em razão da necessidade de perícia grafotécnica quanto ao termo de confissão de dívida apresentado. Afirmou que apresentou defesa – embargos à execução – os quais foram extintos sem julgamento do mérito, porque foram interpostos de forma autônoma, bem como porque a ação era de conhecimento e não executiva. Asseverou que por tal razão foi considerado revel, contudo apresentou requerimento de provas ao juízo de origem, o que foi indeferido, sendo imperioso para a resolução da lide a oitiva de testemunha. Nesse passo, deve a sentença ser anulada, determinando-se o retorno dos autos para instrução. No mérito, afirmou que foi coagido a assinar o termo de confissão de dívida, havendo vício no consentimento. E, quanto aos valores devidos aos autores, há de se ter a compensação pelas comissões que não lhe foram repassadas, cujos valores devem ser apresentados pelos próprios autores que estão em posse dos documentos para tal.

5. Perícia grafotécnica. Verifica-se que a presente demanda não possui complexidade capaz de inviabilizar a análise da questão pelos juizados especiais. As provas juntadas aos autos são suficientes para a resolução do impasse, não havendo necessidade de prova pericial. Ademais, o recorrente em momento algum questiona a sua assinatura, se limitando a falar da assinatura de uma das testemunhas quanto ao termo de confissão de dívida. Preliminar rejeitada.

6. Cerceamento de defesa. Em que pese o fato de os embargos à execução terem sido rejeitados e o réu, ora recorrente, ter sido declarado revel, é certo que ele apresentou nos autos requerimento de prova testemunhal para comprovar suas alegações. A autora também apresentou requerimento para oitiva de testemunhas.

7. No caso, o juízo a quo indeferiu a produção de prova testemunhal e ao mesmo tempo afirmou que o réu deixou de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

8. Dispõe o art. 33 da Lei 9.099/95, que todas as provas serão produzidas na audiência de instrução e julgamento, ainda que não requeridas previamente. Nesse passo, claramente houve cerceamento de defesa da parte ré para comprovar suas alegações.

9. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e provido para anular a sentença, determinando-se a retomada do curso processual, com a designação de audiência de instrução e julgamento.

10. Sem custas e sem honorários.

11. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.